Tribunal: TJDFT
Processo: 0052133-91.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052133-91.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ESPOLIO DE WILSON BORGES MENA REPRESENTANTE LEGAL: EDI GERALDA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para falar sobre a petição de ID 19063998, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 23 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator